Tribunal: STF
Processo: AI 450519
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS
 INSCRITOS NO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, E NO ART. 93, IX, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO
 - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- As
alegações de desrespeito aos postulados da inafastabilidade do
controle jurisdicional, do devido processo legal, da motivação dos
atos decisórios e da plenitude de defesa, por dependerem de exame
prévio e necessário da legislação comum, podem configurar, quando
muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao
texto da Constituição, o que não basta, só por si, para viabilizar o
 acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.